Tribunal: TJES
Processo: 5015474-79.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015474-79.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONEL GAVAZZA CAVALCANTI

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. OCRELIZUMABE PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF. REQUISITOS CUMPRIDOS. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Leonel Gavazza Cavalcanti, determinando o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe para tratamento de esclerose múltipla primariamente progressiva e fixando honorários advocatícios com base no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta inobservância das teses firmadas pelo STF nos Temas 6 e 1.234; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da condenação ao fornecimento do medicamento e para a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento observa que o STF, nos Temas 6 e 1.234, exige análise expressa do ato administrativo de não incorporação da Conitec, da negativa administrativa e dos requisitos probatórios do autor, sob pena de nulidade, mas conclui que tais parâmetros foram atendidos no caso concreto.

A Conitec desaconselha a incorporação do Ocrelizumabe por suposta equivalência terapêutica e maior custo em relação ao Natalizumabe, mas o laudo médico fundamentado demonstra falha terapêutica deste e a imprescindibilidade do Ocrelizumabe como única alternativa eficaz para retardar a progressão da esclerose múltipla primariamente progressiva.

A negativa administrativa está comprovada e fundamentada no alto custo e na ausência de recomendação da Conitec, atendendo ao requisito de prévio requerimento.

Estão satisfeitos os critérios estabelecidos pelo STF: registro do medicamento na Anvisa, demonstração de inexistência de substituto adequado no SUS diante da falha terapêutica, necessidade clínica comprovada por laudo circunstanciado, evidências científicas indicadas no relatório médico e incapacidade financeira do autor.

A exigência de tentativa prévia de todos os demais medicamentos disponibilizados pelo SUS revela-se desarrazoada diante do quadro grave, da progressão rápida da doença e da demonstração da ineficácia do tratamento anteriormente utilizado.

A jurisprudência citada reforça a possibilidade de fornecimento excepcional do Ocrelizumabe quando demonstrada falha terapêutica do Natalizumabe e imprescindibilidade clínica, bem como a adequação da análise judicial dos requisitos dos Temas 6 e 1.234.

Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ, pois o proveito econômico é inestimável nas ações que envolvem direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A concessão judicial do Ocrelizumabe é possível quando demonstradas falha terapêutica do medicamento fornecido pelo SUS, imprescindibilidade clínica e atendimento aos requisitos dos Temas 6 e 1.234 do STF.

A negativa administrativa e o ato da Conitec devem ser analisados sob controle de legalidade, sem incursão no mérito administrativo, desde que o procedimento tenha sido regular.

Nas ações de obrigação de fazer envolvendo fornecimento de medicamento, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, por se tratar de proveito econômico inestimável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2º e §8º, 489, §1º, V e VI, e 927, III e §1º; Lei 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 (RE 566.471); STF, Tema 1.234 (RE 1.366.243); STJ, Tema 1.313; TJES, AI nº 5008378-21.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015474-79.2024.8.08.0035

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LEONEL GAVAZZA CAVALCANTI

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
LEONEL GAVAZZA CAVALCANTI
, que julgou procedente o pedido inicial, determinando que o requerido forneça ao autor o medicamento Ocrelizumabe.

Em suas razões (id. 15396926) aduz o recorrente, inicialmente, a nulidade da sentença por violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nºs. 6 e 1.234, bem como nas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, ao deixar de analisar os requisitos obrigatórios para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

No mérito, afirma que o medicamento pleiteado já teve sua incorporação indeferida pela CONITEC, de modo que a parte autora não demonstrou a ilegalidade de tal ato administrativo.

Prossegue afirmando que não restou demonstrada a imprescindibilidade do fármaco e a inexistência de substitutos terapêuticos no SUS.

Assim, requer o provimento do recurso para: i) anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão em observância aos Temas 6 e 1.234 do STF; ou, alternativamente, ii) reformar integralmente a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral. Subsidiariamente, pugna pela fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Pois bem.

Narrou a exordial que o autor foi diagnosticado com “esclerose múltipla primariamente progressiva”, com comprometimento grave da função motora, sensitiva e esfincteriana, se apresentando com paraparesia grave, retenção urinária e retenção fecal.

Em decorrência do seu quadro, foi solicitado pelo médico que o acompanha o fármaco Ocrelizumabe 300 mg, sendo apontado que o paciente está “em uso de natalizumabe, com falha terapêutica”.

No ponto,
verifico que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 6 da repercussão geral, fixou as seguintes teses:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
.
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo
; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área,
não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação
; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Na mesma ocasião, no Tema 1.234 restou definido que:

IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.
4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise
.

Analisando o caso concreto sob a orientação vinculante da Corte Superior, entendo não merecer reforma a sentença.

De fato, a Conitec, em sua 88ª reunião ordinária, recomendou a não incorporação no SUS do Ocrelizumabe para tratamento de pacientes com esclerose múltipla remitente-recorrente (EMRR) em alternativa ou contraindicação ao Natalizumabe. A recomendação levou em consideração que os medicamentos apresentam equivalência terapêutica e custos de tratamento diferentes.

Não obstante, vê-se que o laudo apresentado pelo apelado destacou a necessidade de mudança da medicação, sendo ressaltado que “
o Ocrelizumabe apresenta eficácia comprovada para controle da progressão na esclerose múltipla primariamente progressiva,
sendo a única alternativa terapêutica para este paciente
”. (destaquei).

Apontou o profissional da saúde, ainda, a adoção de tratamentos prévios não farmacológicos, todavia sem sucesso.

O pleito, porém, restou indeferido na esfera administrativa, constando da manifestação da SESA, além do alto custo do medicamento, a inexistência de recomendação do CONITEC.

Assim, além do registro na agência competente e a incapacidade financeira do autor, restou demonstrada a ineficácia do Natalizumabe e a afirmação de ser o Ocrelizumabe a única alternativa terapêutica possível, tornando desarrazoada, entendo, a necessidade de submissão do paciente a todos os outros medicamentos disponibilizados pela rede pública, mormente em razão da apontada necessidade de reduzir a progressão da enfermidade.

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE PORTADOR DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. MEDICAMENTO OCRELIZUMABE. TESES FIRMADAS PELO STF (TEMAS 6 E 1234). OBSERVÂNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA . INVIABILIDADE. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS. CONTRAINDICAÇÃO PELA CONITEC. CRITÉRIO CUSTO-EFETIVIDADE . EXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO ALTERNATIVO COM MESMA EFICÁCIA. UTILIZAÇÃO PELO PACIENTE, SEM SUCESSO. PROVA DA EFICÁCIA E SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA . FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedente pedido para condenar Estado e Município de Matias Barbosa ao fornecimento do medicamento Ocrelizumabe 300mg/10ml a paciente com Esclerose Múltipla remitente-recorrente, fixando responsabilidade subsidiária do Município e condenando ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de inclusão da União no polo passivo enseja nulidade da sentença; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS; (iii) determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve ser revista . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em sendo a saúde indissociável do direito à vida, a Constituição da Republica impõe ao Poder Público o dever de assistir integralmente o cidadão, pelo que deve atender às suas necessidades individuais de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando, nos limites da reserva do possível, todos os esforços para preservar-lhe a saúde e a vida, pena de comprometer bens jurídicos personalíssimos que se encontram sob risco de perecimento. 4 . No julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários nº 566.471 e 1.366.243 (Temas 6 e 1234), o Supremo Tribunal Federal fixou tese de competência d a Justiça Federal para processar e julgar as ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, quando o custo do tratamento anual for igual ou superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, com base no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) . 5. Contudo, houve a modulação dos efeitos do referido item da tese, de modo que o deslocamento da competência à Justiça Federal (Item 1) apenas deve ser realizado quanto aos processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento, realizada em 19/09/2024, não sendo aplicável ao caso dos autos. 6.
Hipótese em que o medicamento solicitado, Ocrelizumabe, recebeu contraindicação de incorporação pela CONITEC, por apresentar equivalência terapêutica com o medicamento Natalizumabe, já fornecido pelo SUS, e por ter um custo mais elevado. 7. O paciente preenche os requisitos exigidos pelo Tema 6 do STF para receber o medicamento, pois ficou demonstrado a falha terapêutica com medicamentos fornecidos pelo SUS, inclusive o Natalizumabe, além de ter feito prova da eficácia do medicamento Ocrelizumabe para seu tratamento e a incapacidade financeira para arcar com o custo do medicamento.
8. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, uma vez que a saúde é bem de valor imensurável . IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 196, 198, I; CPC/2015, arts. 85, §§3º, 8º; Lei 8.080/1990. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1234 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1799841/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/05/2019. (TJ-MG - Apelação Cível: 50006806520218130408, Relator.: Des.(a) Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 26/06/2025, Câmaras Cíveis/5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2025)

PREVIDENCIÁRIO. PRESTAÇÃO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AUSENTE DAS LISTAS DE DISPENSAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ESCLEROSE MÚLTIPLA SURTO-REMISSÃO EM FASE PIRA . OCRELIZUMABE. VANTAGEM TERAPÊUTICA. IMPRESCINDIBILIDADE.
1 . A concessão de medicamento que não conste das listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) deve atender aos seguintes requisitos: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item "4" do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo técnico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento . 2. Deve o requerente suportar o ônus probatório, em razão de sua condição clínica, mediante a demonstração da existência de evidência científica quanto ao resultado pretendido na afirmação do direito à saúde. 3.
Demonstrada a imprescindibilidade do medicamento para a sobrevivência do paciente, cuja eficácia encontra respaldo na medicina baseada em evidências, é possível o deferimento judicial do pedido, avaliadas as circunstâncias do caso concreto
. (TRF-4 - ApRemNec: 50008207020244047104 RS, Relator.: OSNI CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2025, 5ª Turma, Data de Publicação: 01/04/2025)

Destaco, ainda, que outra não foi a conclusão desta Câmara ao julgar o agravo de instrumento interposto pelo ente público estadual em face da decisão que deferiu o pedido liminar, em acórdão que restou assim ementado:

Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 106 do STJ estabelece que o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS exige: (i) laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do medicamento; e (iii) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.

No caso concreto, o laudo médico circunstanciado atesta que o autor já fez uso de Natalizumabe, sem sucesso terapêutico, e afirma que o Ocrelizumabe é a única alternativa eficaz para controle da progressão da esclerose múltipla primariamente progressiva, preenchendo, assim, o requisito de imprescindibilidade e ineficácia de tratamentos anteriores.

O medicamento requerido possui registro na ANVISA e a incapacidade financeira do autor para custeá-lo foi devidamente demonstrada, atendendo aos demais critérios fixados pelo Tema 106 do STJ.

A necessidade de submissão do paciente a todos os medicamentos da lista do SUS antes da prescrição do Ocrelizumabe revela-se desarrazoada diante da urgência e da gravidade do quadro clínico, sendo desnecessário esgotar todas as opções terapêuticas públicas.

Quanto ao pedido subsidiário de dilação do prazo, o longo lapso temporal de quase sete meses desde o deferimento da tutela liminar torna injustificável o acolhimento da pretensão do agravante, considerando o tempo hábil já decorrido para aquisição e disponibilização do medicamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(...)

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5008378-21.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/02/2025.

Portanto, não merece retoques o capítulo sentencial.

Por fim, assiste razão ao apelante quando pleiteia a fixação da verba honorária por equidade, e não com base no valor da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.313), consolidou a tese de que, nas ações de obrigação de fazer que versem sobre o direito à saúde, o proveito econômico é, via de regra, inestimável, devendo os honorários de sucumbência ser fixados por apreciação equitativa, com base no art. 85, §8º, do CPC.

Assim, sopesando os critérios do art. 85, §2º, do CPC, e considerando a tramitação célere do feito, a matéria eminentemente de direito e a desnecessidade de dilação probatória complexa ou realização de audiência, afigura-se razoável e proporcional a fixação da verba honorária em R$800,00 (oitocentos reais).

De conseguinte, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo, por equidade, no valor de R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)